Tribunal: TJDFT
Processo: 0754372-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754372-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CORPORATE FINANCIAL CENTER AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 54659033), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para que o réu cumpra as obrigações estipuladas nos contratos celebrados entre as partes, entregando elevadores e promovendo correções e reparos em elevadores, relacionados a diversas pendências técnicas listadas. Alega, em suma, inadimplemento contratual, em especial o cronograma de execução dos serviços, impondo sucessivos atrasos na execução do objeto contratado, bem como em relação a várias obrigações como especificidades técnicas, prestar serviços de alta qualidade e padrão, quanto à executar os serviços com a máxima perfeição, a observar rigorosamente as boas práticas e normas técnicas oficiais, quanto à refazer/reparar os serviços que forem considerados incorretos pelo contratante, onerando sobremaneira o agravante. Discorre acerca de fatos ocorridos no transcurso da execução do contrato. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 54659033 – autos principais): “(...). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a pretensão liminar vindicada pelo autor tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ademais, as alegações de descumprimento contratual são prevalentemente técnicas, demandando dilação probatória adequada e possível realização de prova pericial para verificação de sua plausibilidade. Tal questão exige exame em contraditório com decisão definitiva, não cabendo sua realização em sede inicial. Assim, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré e o exercício do contraditório, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Por fim, em um exame cognitivo sumário, observa-se que não consta dos autos qualquer demonstração do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda mais diante da notícia trazida na inicial de que o alegado inadimplemento contratual já dura pelo menos 15 meses. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. .(...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR